Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705056-44.2023.8.07.0018 APELANTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Lúcia Maria Alves da Silva interpôs apelação (id. 51648204) contra a r. sentença (id. 51648202) que julgou improcedente sua pretensão de retenção de imóvel que ocupa até indenização das benfeitorias realizadas, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiro e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, do CPC. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” 2. A apelante-autora alega no recurso, em síntese, que reside no imóvel há 30 anos, que o ocupa há 10 anos após o falecimento da antiga proprietária, e que faz jus à indenização das benfeitorias realizadas. 3. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para que possam permanecer ocupando o bem. 4. Para concessão da antecipação da tutela deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 5. Na presente demanda, conforme já apreciado por esta 6a Turma Cível nos autos do AGI 717674-75.2023.8.07.0000, acórdão n. 1736590, estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Conforme apreciado naquele recurso, há relevância da fundamentação da apelante-autora, de que reside no imóvel há aproximadamente 30 anos e realizou benfeitorias no local. Portanto, razoável e prudente a manutenção da antecipada postulada, para suspender a ordem de desocupação expedida pelo órgão competente do Distrito Federal até a o julgamento do presente recurso. 6. Além disso, o risco de dano é inverso, uma vez que a apelante-autora, nascida em 21/12/51, está atualmente com 72 anos de idade, é portadora de câncer, e conforme alega, reside no imóvel há 30 anos. 7. Isso posto, defiro a antecipação da tutela para manter a decisão proferida no AGI n. 717674-75.2023.8.07.0000 e a suspensão da ordem de desocupação do imóvel expedida pela SEPLAD/SEFIN/SUCON/COPAT/GECOI da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal, até o julgamento do presente apelo. 8. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora